Tribunal: STF
Processo: HC 207213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 688.313/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 11h30, na Estrada Dom João Nery, 75, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca da Capital, VANDER ARAÚJO CEZAR, qualificado a fl. 14, conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Mille, de placas MGU4159, coisa que sabia ser produto de crime de furto, tendo como vítima Paulino Siqueira Leandro. 



    Segundo consta dos autos, o veículo acima mencionado foi furtado no dia 30 de maio de 2021, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 04/06. 



    O denunciado, em circunstâncias desconhecidas, recebeu o veículo e passou a conduzir pela via pública. No dia dos fatos, ele trafegava com o referido carro quando foi abordado por policial militares, que receberam a informação de que no local circulava veículo produto de furto. 



    Ao ser abordado, o denunciado não apresentou documentos do veículo tampouco esclareceu como e de quem o havia recebido, limitando-se a dizer que o pegou na “comunidade” para utilizá-lo em seus afazeres. 



    Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia e preso em flagrante. 



    As circunstâncias do crime demonstram que ele sabia da origem ilícita do bem, pois não apresentou qualquer documentação referente ao carro, tampouco indicou a pessoa de quem o teria adquirido ou recebido. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 12, fl. 2):



    HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO: PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, assim ementado:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva, já que "está em cumprimento de pena e é multireincidente" , o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: o paciente vê-se com sua liberdade individual cerceada com base em ilações e sem razão plausível, sendo certo que deve prevalecer o princípio da presunção da inocência estribado no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, e não o de culpa, eis que inexistem elementos ou indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que autorizem a mantença da prisão cautelar, estando evidente a falta de justo motivo para que seja decretada e mantida. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: 



    "Em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. A conduta do autuado reveste-se de espacial gravidade, porquanto estava na posse de veículo que fora objeto de furto de acordo com RDO 1008570/2021 da Delegacia Eletrônica 



    Não bastasse isso, o indiciado está em cumprimento de pena e é multireincidente (fls. 35/37), circunstância impeditiva, na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso - assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF. HC 95.118/SP. 94.999/SP. 94.828,'SP c 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa" (fls. 24-27-grifei). 



    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva, já que "está em cumprimento de pena e é multireincidente", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    [...]



    Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, o paciente, além de reincidente, encontra-se em cumprimento de pena. A propósito da contumácia criminosa, destaco trecho da manifestação do Ministério Público estadual apresentada na origem: 



    Há, necessariamente, estrutura criminosa maior por trás de roubos e furtos de automóveis e isso não se nega. Some-se a tal leitura o fato de que se trata de indivíduo reincidente específico, que ostenta condenação criminal pretérita pela prática de crime de receptação (fls. 27/37). O autuado ostenta outras condenações, por porte de arma de fogo de calibre restrito, inclusive. Consta, ainda, condenação de 2012 a 18 anos e 09 meses de reclusão pela prática de crime de homicídio. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores, aliados ao prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente